Tribunal: TJDFT
Processo: 0715889-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0715889-17.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: APARECIDO FERREIRA PRESTES, JOSÉ CRISPIM DE SOUSA, NELSON ANSELMO FILHO, REINALDO RABELO DE MORAIS, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADOS: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, APARECIDO FERREIRA PRESTES, JOSÉ CRISPIM DE SOUSA, NELSON ANSELMO FILHO, REINALDO RABELO DE MORAIS DESPACHO CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL — PREVI, APARECIDO FERREIRA PRESTES e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira agravante defende a inaplicabilidade dos enunciados 283 e 284, ambos da Súmula do STF, argumentando que apontou quais dispositivos legais teriam sido violados. Alega, ainda, a não incidência dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ. Já os demais recorrentes afirmam negativa de prestação jurisdicional. Alegam, ademais, que o recurso impugnou todos os fundamentos do acórdão combatido, devendo ser afastado, portanto, o óbice dos enunciados 283 e 284, ambos da Súmula do STF. Outrossim, discorrem acerca do afastamento da barreira dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, argumentado que, além de a tese recursal não demandar o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a discussão em tela é distinta do precedente colacionado na decisão agravada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026